Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-66.2023.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005213-66.2023.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA RAPHAELLI - CPF: 702.722.049-00 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO MONTENEGRO SACANI - CPF: 879.453.399-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE), BRUNO MONTENEGRO SACANI - CPF: 879.453.399-72 (ADVOGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO), LUCIANA RAPHAELLI - CPF: 702.722.049-00 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), BRUNO MONTENEGRO SACANI - CPF: 879.453.399-72 (ADVOGADO), LUCIANA RAPHAELLI - CPF: 702.722.049-00 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, § 2º, I, DA CF/1988. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL À SÓCIA REMANESCENTE. ATIVIDADE NÃO PREPONDERANTEMENTE IMOBILIÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança, declarando a inexigibilidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis em razão da transmissão de imóvel rural para a sócia remanescente, decorrente da extinção da pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, em virtude da extinção de pessoa jurídica e se o caso configura exceção à regra de imunidade pela preponderância da atividade imobiliária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 156, § 2º, I, da CF/1988, prevê a imunidade do ITBI para transmissões de bens decorrentes da extinção de pessoa jurídica, salvo quando a atividade preponderante for a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento.

4. No caso em análise, a transmissão do imóvel à impetrante, sócia remanescente, decorreu da extinção da pessoa jurídica, e, não havendo provas nos autos de que sua atividade preponderante seja imobiliária, cabível a imunidade tributária.

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 796.376/SC) confirma a aplicação da imunidade do ITBI quando não há exploração imobiliária preponderante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Sentença ratificada. Inexigibilidade do ITBI declarada. Certificado de Lançamento nº 397/2023 anulado.

Tese de julgamento: "A imunidade tributária do ITBI se aplica à transmissão de imóvel decorrente da extinção de pessoa jurídica, salvo prova de preponderância da atividade imobiliária do adquirente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 36, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 796.376/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1005213-66.2023.8.11.0006, impetrado por Luciana Raphaelli contra ato praticado pelo Secretário Municipal de Fazenda de Cáceres, com o objetivo de declarar a inexigibilidade do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) cobrado pela autoridade coatora em razão da transferência de imóvel rural decorrente da extinção de pessoa jurídica, no valor de R$ 197.100,82.

A impetrante alega que, ao receber o imóvel em virtude da extinção da pessoa jurídica da qual era a única sócia, estaria amparada pela imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, I, da CF, que dispensa a cobrança do ITBI em casos de extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento mercantil.

O Juízo da 4ª Vara Cível de Cáceres/MT concedeu a segurança, reconhecendo a imunidade tributária da impetrante, declarando a inexigibilidade do ITBI e anulando o Certificado de Lançamento nº 397/2023, que formalizava a cobrança do imposto.

A Procuradoria-Geral manifestou pela ratificação da sentença (id. 213614187).

Sem recurso voluntário.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça em sede de reexame necessário, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A remessa necessária visa à análise da sentença que concedeu a segurança à impetrante, declarando a inexigibilidade do ITBI na transmissão de imóvel decorrente da extinção de pessoa jurídica.

O cerne da questão consiste em verificar a incidência ou não do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis, em virtude da extinção da pessoa jurídica, em que o imóvel foi transmitido para a sócia remanescente como forma de reembolso do capital social integralizado.

Como se sabe o art. 156, § 2º, I, da CF estabelece que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda de bens imóveis, locação ou arrendamento.

No caso em análise, o imóvel foi transmitido à impetrante em decorrência da extinção da empresa RF Agropecuária Ltda., da qual a impetrante era a única sócia remanescente, o que se enquadra na hipótese de imunidade prevista no dispositivo constitucional mencionado.

Não há, nos autos, qualquer indício de que a atividade preponderante da empresa ou da impetrante seja a compra e venda de imóveis, locação ou arrendamento, o que atrairia a exceção prevista no citado artigo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 796 – RE 796.376/SC) reforça esse entendimento ao afirmar que a exceção à imunidade tributária do ITBI somente se aplica quando a atividade preponderante do adquirente estiver relacionada à exploração imobiliária. No presente caso, tal situação não se verifica, como bem observado pelo juízo de 1º grau.

Em complemento, o Código Tributário Nacional estabelece em seu artigo 36, I, o seguinte:

Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:

I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito.

Em vista do que foi mencionado, a sentença ora em reexame que declarou a inexigibilidade do ITBI e anulou o Certificado de Lançamento nº 397/2023, foi devidamente fundamentada, devendo ser ratificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024